Tribunal: TJPA
Processo: 0057117-40.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057117-40.2015.8.14.0039

APELANTE: AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA, PREFEITO MUNICIPAL PAULO POMBO TOCANTINS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB DO MUN DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 184/98. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA PROGESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a alegação recursal, tendo em vista que a ausência de regulamentação da Lei Municipal 184/98 não afasta o direito à progressão funcional por merecimento, já que o art. 22, I da referida Lei assegura a progressão pelo simples decurso do interstício de três anos no efetivo exercício e em que pese o inciso II da referida Lei, prever que a progressão por merecimento requer avaliação de desempenho por indicadores objetivos, caberia ao Executivo promover a criação de norma regulamentadora para o estabelecimento dos critérios de avaliação. Porém, diante da omissão da administração é direito dos servidores, ora representados, deslocar-se na carreira apenas pelo critério do tempo de serviço, conforme previsão do inciso I do Art. 22 da referida Lei Municipal.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS – SINSEP, em face do ora apelante.

A Inicial foi interposta pelo Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Paragominas (SINSEP), sob a alegação de que seus substituídos são todos servidores públicos concursados do município de Paragominas, regidos pela Lei n. 184/98 e que possuem direito à progressão horizontal prevista no art. 11 e 22 da referida Lei, mas que não obtiveram o reconhecimento do direito na via administrativa, o que levou a interposição da presente demanda.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que a Lei Municipal 184/98, ao prever a progressão horizontal, determinou que, para que haja a concessão da promoção, é necessária a regulamentação da norma pelo Poder Executivo, bem como a realização de avaliação de desempenho do servidor (ID 1641623 - Pág. 1-7).

Embora intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões (ID 1641623 - Pág. 15).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1704347 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 1836424 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Conheço da Apelação, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Apelante, Município de Paragominas, alega a necessidade de reforma do
decisum
com base no argumento de que a Lei Municipal 184/98, embora preveja a progressão funcional, carece de regulamentação em seus artigos 21 e 22.

A fundamentação para o presente caso dispensa maiores digressões, tendo em vista que a alegação recursal reside, unicamente, na impossibilidade de concessão da progressão funcional, em virtude da ausência de regulamentação da Lei Municipal 184/98 no que tange a necessidade de critérios para se aferir o desempenho do servidor no cargo.

Não merece prosperar a alegação recursal, tendo em vista que a ausência de regulamentação da Lei Municipal 184/98 não afasta o direito à progressão funcional por merecimento, já que o art. 22, I da referida Lei assegura a progressão pelo simples decurso do interstício de três anos no efetivo exercício e, em que pese o inciso II da referida Lei, prever que a progressão por merecimento requer avaliação de desempenho por indicadores objetivos, caberia ao Executivo promover a criação de norma regulamentadora para o estabelecimento dos critérios de avaliação. Assim, diante da omissão da administração é direito dos servidores, ora representados, deslocar-se na carreira apenas pelo critério do tempo de serviço, conforme previsão do inciso I do Art. 22 da referida Lei Municipal.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO DE NÍVEIS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO DA AUTORA PELO MUNICÍPIO QUANDO DA SUPERVENIÊNCIA DO ATUAL PCCR EM REFERÊNCIA/CLASSE COMPATÍVEL COM SEU CARGO E SEM PERDA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE DECURSO DO TEMPO DE SERVIÇO LEGALMENTE EXIGIDO PARA NOVA PROGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DISCIPLINADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 36/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DA SERVIDORA DE DESLOCAR-SE NA CARREIRA APENAS PELO CRITÉRIO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO PARA O NÍVEL 10S. PROVIMENTO DO RECURSO. - A progressão funcional horizontal do servidor público integrante do Magistério Público do Município de Campina Grande só poderá ocorrer após o cumprimento do período de estágio probatório e depende do decurso de três anos de tempo de serviço e de avaliação de desempenho. Inteligência do art. 56, II e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n.º 36/2008 - Se houve omissão do Município quanto à regulamentação do procedimento da avaliação de desempenho, em desrespeito ao comando do art. 60, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00194355020118150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 05-09-2017) (TJ-PB 00194355020118150011 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/09/2017, 1ª Câmara Especializada Cível).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ. PROGRESSÃO DE CARREIRA POR ANTIGUIDADE, MERECIMENTO E TITULAÇÃO ACADÊMICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 1.559/2004 E Nº 1.779/2010. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. Sendo fato incontroverso a ausência de regulamentação das progressões por merecimento previstas na legislação de regência, não prospera a irresignação recursal, pois a omissão do Poder Executivo quanto à regulamentação da lei não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que não tem função legislativa, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Ante a objetividade dos requisitos legais, o ato de progressão acadêmica e por antiguidade configuram-se como vinculados e não discricionários, cumprindo ao demandado concedê-las aos servidores uma vez atendidos os requisitos necessários. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO ACORDA a turma Julgadora da 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, para desprovê-las, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Fortaleza, 04 de agosto de 2021 MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00070463820138060100 CE 0007046-38.2013.8.06.0100, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021).

Pelos exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, à medida que, em sede de reexame necessário, mantenho a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022